Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717760-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SECO CENTRO OESTE S/A AGRAVADO: FORT COMERCIO DE CONTAINERS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SECO CENTRO OESTE S/A (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da il. 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de FORT COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA, processo n. 0709959-42.2024.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Goiânia – GO. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 191372261 da origem): “Trata-se de execução proposta por PORTO SECO CENTRO-OESTE S.A. em desfavor de FORT COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA, fundada em termo de confissão de dívida, id. 190207973. Embora a competência territorial seja de natureza relativa, admite-se a declinação, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de cláusula de eleição de foro, de forma a contrariar os critérios legais de fixação da competência, o princípio do juízo natural e o sistema de organização judiciária, que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Na hipótese dos autos, a exequente possui domicílio em Anápolis/GO, enquanto a executada possui domicílio em Balneário Camboriú/SC. Ademais, no termo de confissão de dívida, as partes elegeram o foro de Goiânia/GO (Cláusula Sexta) id. 190207973. Assim, a distribuição do presente feito a este juízo não se justifica, seja ante o domicilio das partes, seja pelo foro de eleição estabelecido no termo de confissão de dívida. Ante o exposto acima, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia – GO, para onde determino sejam os autos remetidos, após a preclusão da presente decisão e dos procedimentos de praxe. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados ao ID 192322176 da origem. Inconformado, o exequente recorre. Narra ter ajuizado ação de execução decorrente do atraso na entrega dos containers, que consubstancia dívida referente ao estorno do valor pago pela executada nos Contratos de Compra e Venda de Container Dry Usado no 500.2022 e no 529.2022, bem como o pagamento da multa referente ao atraso na entrega dos containers dos dois contratos. Aduz que foram celebrados três termos de acordo com confissão de dívida, em abril, junho e novembro de 2023, todos descumpridos. Afirma que “No último termo de acordo firmado, em novembro de 2023 – na forma dos artigos 212, inciso I, 213 e 214 do Código Civil e artigos 389, 390, 392 e 393 do Código de Processo Civil – a executada/agravada confessou, livre de erro de fato ou coação, de forma irrevogável e irretratável, a dívida no valor de R$ 507.864,72 (quinhentos e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), celebrando transação extrajudicial para seu pagamento de modo parcelado.” Destaca que o acordo foi garantido com nota promissória que prevê o pagamento em Brasília/DF, razão por que entende que a competência é da Justiça do Distrito Federal, uma vez que “optou por propor a execução no foro do lugar da obrigação”. Ressalta suposta violação a Sumula 33 do STJ. Ao final pugna pelo efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, mantendo-se o processo na vara de origem. Preparo no ID 58661527. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, denota-se que o exequente e o executado não possuem domicílio no Distrito Federal, e há termo de confissão de dívida do negócio subjacente estabelecendo o foro de eleição da Comarca de Goiânia. Confira-se (ID 190207973 da origem): "CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 6. Para dirimir qualquer questão oriunda do presente acordo extrajudicial, as partes elegem o foro de Goiânia/GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja." Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo neste momento incipiente, de deslinde apenas do pedido liminar, mas, necessário desde logo registrar que o enunciado da Súmula 33 do STJ não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. Não se pode olvidar que a empresa ora agravante tem sede em Anápolis/GO, cidade próxima a capital goiana, viabilizando-se, portanto, pleno acesso à sua defesa. Logo, ao menos neste Juízo de cognição sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator